Tribunal: STF
Processo: HC 222700
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Bruno Ribeiro da Silva em favor de Natan Emanuel Pereira da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 768.808/SC, assim ementado: 



    “PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS. AUMENTO FUNDAMENTADO. RECONHECIMENTO DE EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. AUMENTO PELA TENTATIVA REVOLVIMENTO DE PROVA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO.” (eDOC 6, p. 1)



    Consta dos autos (eDOC 4, p. 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 157, § 3º, II, c/c arts. 14, II, e 61, I e II, “h”, todos do Código Penal, à pena de 29 anos, 7 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado. 



    Alega que deve ser reconhecida a excludente de culpabilidade prevista no art. 45 da Lei 11.343/2006, equiparadamente à inimputabilidade dos arts. 26 e 28 do Código Penal, pois o paciente estaria sob efeito de drogas durante o cometimento do delito. (p. 4)



    Argumenta que teria sido utilizado o mesmo fundamento – ocorrendo, portanto, o vedado bis in idem - para a exasperação da pena-base. Colho de suas razões:



    “Depreende-se pelo exposto que, o artigo de lei traz em sua tipicidade o resultado morte, qual seja, a violação do bem jurídico mais importante da pessoa humana. In casu, o paciente restou condenado por latrocínio tentado, em razão do resultado final não ter se consumado por circunstâncias alheias a sua vontade – qual seja, o socorro prestado por vizinhos. 



    Dessa forma, tem-se como necessário o afastamento da circunstância majorante que diz respeito às consequências do crime, pois, conforme se denota, o resultado esperado para esse delito é a morte, e no caso concreto, este não foi obtido. 



    No caso em tela, o agente não atingiu o resultado mais grave, sendo equivocado exasperar sua pena base por consequências que são, diga-se de passagem, menos graves àquelas esperadas pelo delito tipificado. 



    Ora, se o próprio crime já prevê um aumento de pena em face da gravidade do resultado que se deseja – no caso concreto, resultado morte – não há como aumentar a pena base do paciente por conta do mesmo ter sofrido risco de vida em razão das lesões sofridas pela vítima.”(p. 6-9)



     Aduz que a fração redutora pela tentativa, de 1/3, está equivocada por ausência de comprovação do iter criminis percorrido pelo paciente.



    Nesta Corte, requer a reforma da dosimetria aplicada pelo TJSC para reconhecer a excludente de culpabilidade do paciente ou, subsidiariamente, afastar o aumento da pena-base e aplicar o patamar máximo de redução da pena pela tentativa. 



    É o relatório.



    Decido.



    A respeito da tese do agente de excludente de culpabilidade, transcrevo os fundamentos do acórdão condenatório:



    “In casu, não há qualquer elemento no caderno processual a indicar que, no momento da conduta delituosa, não tinha a plena capacidade de entender o caráter ilícito da ação por estar sob efeito de substância tóxica ou bebida alcoólica em razão de caso fortuito ou força maior.



    Urge salientar que a comprovação da referida excludente, conforme dispõe o art. 156 do Código Processual Penal, incumbe à defesa e, compulsando os autos, pode-se constatar que o apelante não logrou êxito em comprovar essa situação. 



    Oportuno ressaltar que a condição de inimputável não se presume, devendo tal circunstância ser efetivamente comprovada no processo, motivo pelo qual, nega-se provimento ao recurso no ponto. 



    Portanto, afasta-se a pretensão absolutória exarada pela defesa.” (eDOC 4, p. 9)



     Como apontado no trecho acima, não consta dos autos elementos que comprovem que o paciente estaria sob efeito de drogas durante o cometimento do delito e, consequentemente, sua condição de inimputável. 



    Para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021.



    Com relação à tese de bis in idem e ausência de comprovação do iter criminis, transcrevo os fundamentos do acórdão condenatório:



    “Quanto ao pleito de majoração da reprimenda na primeira fase pelos vetores das consequências do crime e dos antecedentes criminais, razão assiste ao Ministério Público. 



    É versado que as consequências do crime são o conjunto dos efeitos danosos oriundos do delito perpetrado, impondo-se a análise do extrapolamento à normalidade para sua exasperação. 



    Nessa toada, visto que o fato da vítima ter sofrido risco de vida em razão de ‘traumatismo cranioencefálico com hemorragia subdural’ decorrente de contusão cerebral sangramento em diversos pontos, fratura do osso nasal, hematomas e edemas na face é consequência extremamente gravosa e extrapolam as consequências do delito, conforme constatado pelo Laudo Pericial n. 9416.20.00752. (…)



    Ressalta-se que neste tribunal é pacifico o entendimento quanto à possibilidade de majorar a pena pelas consequências do crime de tentativa de latrocínio em razão das sequelas ou traumas suportados pela vítima. (...)



    Compulsando os autos, observa-se que o iter criminis percorrido pelo acusado chegou muito próximo à consumação e, por circunstâncias completamente alheias e adversas à sua vontade, não se concretizou.



    Isso porque, conforme bem apontado pelo Ministério Público, "o apelado em muito se aproximou da consumação do crime de latrocínio, pois, além de perfectibilizar a subtração do celular e de dinheiro, apenas por detalhes não matou o ofendido, causando-lhe graves lesões corporais com traumatismo cranioencefálico, não consumando o desiderato final porque os atos executórios foram interrompidos pelo auxílio prestados por terceiros e porque a vítima recebeu pronto atendimento médico, sendo encaminhada ao Hospital de Caridade Coração de Jesus de São Joaquim e, posteriormente, devido a gravidade das lesões, ao Hospital Nossa Senhora dos Prazeres em Lages, local em que permaneceu internada, sob supervisão médica" 



    Verifica-se, portanto, que a majoração da reprimenda em virtude da tentativa, para a fração de 1/3 (um terço), mostra-se rigorosamente adequada, uma vez que o apelante tão somente não logrou êxito na empreitada criminosa por circunstâncias absolutamente alheias e estranhas à sua vontade.” (eDOC 4, p. 13-20) 



    A respeito do bis in idem na dosimetria do paciente, segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não é o caso dos autos.



    Mesmo que assim não fosse, não vislumbro no raciocínio exposto qualquer reutilização de fundamentos. A graduação da redução da pena pela não consumação do crime, segundo jurisprudência pacífica, se faz mesmo de acordo com a extensão do iter criminis percorrido. No caso, o agente praticou todos os atos necessários para a execução do delito, que não alcançou o resultado morte apenas por circunstâncias alheias à sua vontade. Embora de fato o julgador haja feito nova menção às gravíssimas lesões experimentadas pela vítima, trata-se apenas de aposto explicativo, indicador de que a execução da conduta delituosa foi completa.



    Ressalta-se, ademais, os seguintes trechos do acórdão da apelação julgada pelo TJSC: 



    “O testigo Adenir da Silva Nunes narrou que durante as agressões, no momento que o réu já tinha rasgado as calças do da vítima ele pegou um celular do bolso, depois foi no bolso da blusa e pegou R$ 50,00.



    (…)



    Além disto, após a subtração dos bens da vítima, inclusive sob ameaça de morte, conforme relatado pela testemunha Marcelo, o apelante agrediu violentamente a vítima, mediante socos e chutes direcionados para a cabeça, revelando o nítido intento homicida, que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, pois inúmeras pessoas da comunidade conseguiram afastar seu algoz e chamar atendimento médico. 



    (...)



     Ressalta-se que embora não tenha atingido o seu objetivo de matar a vítima, já idosa - com 75 anos de idade - o laudo pericial apontou as agressões praticadas pelo réu resultaram em "traumatismo cranioencefálico com hemorragia subdural", com consequente risco de vida.”(eDOC 4)



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes previstos nos arts. 155, § 4º, incisos I e IV, c/c. o art. 14, inciso II (furto qualificado tentado) e 288, caput (associação criminosa), do Código Penal. Aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) alusiva à tentativa. Impossibilidade. Aplicação de 1/3 (um terço) em virtude do iter criminis. Fixação do regime aberto. Inviabilidade. Pena aplicada de 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Circunstância judicial desfavorável. Correta a fixação do regime semiaberto. Agravo não provido. 1. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que “a definição do percentual de diminuição da pena pela tentativa (art. 14, II, CP) deve levar em consideração a proximidade do resultado almejado pelo agente” (HC nº 146.339/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/6/18)...” (HC 202.354 AgR, rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. TENTATIVA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. ITER CRIMINIS. REGIME INICIAL. ART. 33 DO CP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. Inexiste constrangimento ilegal quando a escolha da fração de redução da tentativa leva em consideração o iter criminis percorrido. Precedentes. 3. A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro em circunstância judicial desfavorável atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal. 4. Agravo regimental desprovido”. (HC 178.725 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.6.2020)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192). 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente